Tribunal: TJSP
Processo: 3001062-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferimento do pedido para que a executada traga aos autos os informes financeiros para elaboração da conta de liquidação – Admissibilidade – Obrigação da devedora – Princípio da cooperação – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.